Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de divórcio, partilha, guarda, visitas e alimentos que acolheu o pedido formulado na ação de fixação de alimentos em favor do filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) houve inovação recursal em apelação; (ii) os alimentos fixados na sentença devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. Inexiste inovação recursal quando a parte pede em apelação a majoração do valor dos alimentos fixado em sentença para percentual menor do que o pleiteado em Primeiro Grau. 2. A majoração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, art. 85, § 11, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1716132/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020.